Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709091-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA AGRAVADO: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL AGRÍCOLA PIRINEUS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de despejo proposta por CLÁUDIA CARDINALLY E ALMEIDA SANTOS em desfavor do agravante, que deferiu a antecipação da tutela para determinar a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel. Irresignada, sustenta a agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer a suspensão da decisão combatida até o seu julgamento definitivo. No mérito, requer a insubsistência do dever de desocupar o imóvel. Salienta que na hipótese houve prorrogação tácita do contrato, nos termos do art. 56, parágrafo único, da lei de locações, tornando o contrato a ser por prazo indeterminado. Diz que era necessário a notificação prévia de retomada do bem e que o prazo para o despejo na hipótese é de 30 (trinta) dias. Complementa que, embora tenha havido a notificação premonitória para desocupar o imóvel no seu termo, houve prorrogação tácita do contrato, em razão da continuidade no imóvel após esse prazo, e que após isso não houve nova notificação para desocupar o bem, conforme exige a lei. Preparo regular (ID 24448607). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no inc. IV, do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na espécie dos autos, a despeito da inexistência de obrigação legal de notificar o locatário, a locadora voluntariamente enviou a notificação premonitória. Some-se a isso que, conforme cláusula contratual, a prorrogação só seria possível mediante contrato escrito. Na oportunidade, reveja-se trechos do contrato, na parte que interessa: Cláusula 3o. O prazo de locação será de 36 (trinta e seis) meses, a contar de 1/02/2018, expirando-se e 31/01/2021, data em que a locatária se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, independente de notificação ou interpelação judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação deste contrato, que somente será realizada por meio de contrato escrito e acordado entre as partes, salvo na hipótese do art. 56, parágrafo único, da Lei de Locações. De igual modo, mostra-se relevante rememorar o art. 56, da lei de locações, que assim preconiza: Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Ademais, embora a lei permita que haja prorrogação da locação, caso o locatário permaneça por mais de 30 dias no imóvel, após findo o prazo estipulado na locação não residencial por prazo determinado, é certo que se exige a inexistência de oposição do locador, o que não ocorreu na hipótese, tanto que este notificou previamente o locatário para desocupar o imóvel em seu termo. Na espécie, conforme consignado na decisão agravada, o locatário/agravante foi notificado para desocupação voluntária no dia 08/12/2020, enquanto a ação foi proposta no trintídio que sucedeu o término da vigência do contrato, o que atende ao requisito legal. Nessa sistemática, a concessão da desocupação liminar é autorizada caso tenha sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, no caso da locação na residencial. A propósito: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Acerca do tema, colha-se precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII, da mesma Lei, determina que será concedida a liminar para a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, nos casos de rescisão fundada no término do prazo do Contrato de Locação, devendo a ação ser proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. No caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, inexiste perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, porquanto inocorrente eventual inadimplemento por parte do locatário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1314809, 07418571820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ORDEM DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. DECISAO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, desde que se preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento, dentre outros, o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245059, 07011536020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 1/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a forma legal que o locatário tinha para se insurgir quanto à continuidade do contrato era o ajuizamento da ação renovatória, na forma e no prazo da lei. No caso em testilha, além de as tratativas se darem de modo informal, quando a lei faculta o ajuizamento de ação renovatória e o próprio contrato que exige termo escrito para a prorrogação, a concessão da liminar em agravo de instrumento exige prova pré-constituída e dotadas de fidedignidade, que não se prestaram para tanto, as imagens de conversas de aplicativo de mensagens eletrônicas. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo em precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui direito potestativo do locador não renovar a locação comercial ao término do prazo contratual, bastando para tanto que notifique o locatário com antecedência mínima de trinta dias (art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91: 2. A forma que o locatário tinha para se insurgir contra tal pretensão seria com o ajuizamento da ação renovatória no prazo oportuno. No entanto, o próprio agravante afirmou que não se utilizou desse instrumento, preferindo manter tratativas informais com o locador. 3. É válida a notificação premonitória efetuada pelo representante da locadora. Tivesse o locatário alguma dúvida a respeito, deveria contatar a locadora para dirimi-la (Acórdão 661561, 20100710258102APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2013, publicado no DJE: 18/3/2013. Pág.: 178). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310854, 07305471520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021, 15:47:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator